Tribunal: STJ
Processo: 0441419-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051100 - ES (2025/0441419-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO - BA028721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA
CULPA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
2. Fato relevante. O agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da prática de
estupro contra sua enteada, menor de 10 anos, que resultou em gravidez. O agravante
permaneceu foragido por 25 anos.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem denegou o
, e a
habeas corpus
decisão foi mantida pelo relator no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na
gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta do delito e a fuga do
distrito da culpa são fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva,
mesmo após um lapso temporal de 25 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito, o
do crime e a fuga do
modus operandi
distrito da culpa por 25 anos.
Documento eletrônico VDA53857935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: d2dff995-d27d-4e6c-bfc4-d813983069f4

6. A gravidade concreta do delito, consubstanciada na prática de estupro contra menor de
10 anos que resultou em gravidez, demonstra a necessidade de manutenção da prisão
preventiva.
7. A fuga do distrito da culpa por 25 anos caracteriza a necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal e confere contemporaneidade à medida cautelar.
8. Não há elementos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, considerando a gravidade do delito e a necessidade de garantia da
ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 183.394/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
em 26.02.2024; STJ, AgRg no HC 987.011/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no
HC 923.768/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.11.2024; STJ,
AgRg no HC 914.054/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04.08.2020; STJ, AgRg no HC 797.955/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53857935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: d2dff995-d27d-4e6c-bfc4-d813983069f4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051100 - ES (2025/0441419-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO - BA028721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA
CULPA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
2. Fato relevante. O agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da prática de
estupro contra sua enteada, menor de 10 anos, que resultou em gravidez. O agravante
permaneceu foragido por 25 anos.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem denegou o
, e a
habeas corpus
decisão foi mantida pelo relator no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na
gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta do delito e a fuga do
distrito da culpa são fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva,
mesmo após um lapso temporal de 25 anos.
Documento eletrônico VDA53857938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:26
Código de Controle do Documento: d61ca9c3-bb92-4bc5-b1e3-f3db971c2969

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito, o
do crime e a fuga do
modus operandi
distrito da culpa por 25 anos.
6. A gravidade concreta do delito, consubstanciada na prática de estupro contra menor de
10 anos que resultou em gravidez, demonstra a necessidade de manutenção da prisão
preventiva.
7. A fuga do distrito da culpa por 25 anos caracteriza a necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal e confere contemporaneidade à medida cautelar.
8. Não há elementos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, considerando a gravidade do delito e a necessidade de garantia da
ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito e a fuga do distrito da culpa são fundamentos válidos
para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e à aplicação
2.
da lei penal.
A ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva e
o fato delituoso não afasta a necessidade da medida cautelar, quando há elementos
concretos que justifiquem sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 183.394/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
em 26.02.2024; STJ, AgRg no HC 987.011/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no
HC 923.768/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.11.2024; STJ,
AgRg no HC 914.054/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
Documento eletrônico VDA53857938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:26
Código de Controle do Documento: d61ca9c3-bb92-4bc5-b1e3-f3db971c2969

TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04.08.2020; STJ, AgRg no HC 797.955/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 68-71, a qual
deneguei o
interposto por VALDEMIR JOSE DOS SANTOS.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Irresignada, a defesa impetrou habeas
perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 18-
corpus
28.
Nas razões deste recurso, o agravante alega que: "a gravidade concreta do delito,

por si só, não é fundamento suficiente para a prisão preventiva, especialmente após um
lapso temporal de 25 anos"- fl. 78.
Pondera as condições pessoais favoráveis e ausência de contemporaneidade,
defendendo a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Salienta que: "A mera "não localização" para citação, especialmente de um
indivíduo analfabeto que pode não ter compreendido a gravidade da situação inicial ou a
necessidade de acompanhamento processual, não pode ser equiparada a uma fuga
intencional com o propósito de se furtar à aplicação da lei penal"- fls. 80-81.
Pedido de sustentação oral à fl. 77.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53857938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:26
Código de Controle do Documento: d61ca9c3-bb92-4bc5-b1e3-f3db971c2969

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Na hipótese, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante
está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
notadamente diante das circunstâncias do crime, aliadas à gravidade concreta do delito- a
praticado do crime de estupro contra sua enteada, menor de 10(dez) anos de idade e que
resultpou gravidez- fl. 40.Ademais, consta que o agravante ficou foragido por 25(vinte e
cinco) anos, circunstâncias a ensejarem a manutenção da segregação cautelar.
Destaca-se a Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a respeito:

“A prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada na
garantia da ordem pública, com base na gravidade do delito,
consubstanciado no
do crime, o que evidencia a
modus operandi
perniciosidade social e o desvio da personalidade do Acusado.” (AgRg no
RHC n. 183.394/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
5/3/2024.

Ilustrativamente:

“ No caso, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da
ordem pública, ante a gravidade da conduta em tese praticada - estupro de
vulnerável, de apenas 13 anos de idade, cometido pelo padrasto da vítima
- bem como para "resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima,
já que o relato é de que esse foi o segundo abuso sofrido", circunstâncias
indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem
como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade
da imposição da medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares
de natureza diversa da prisão” (AgRg no HC n. 987.011/SC, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.

“Presentes elementos concretos para justificar a decretação da
prisão preventiva na sentença, para garantia da ordem pública. A negativa
ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas
Documento eletrônico VDA53857938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:26
Código de Controle do Documento: d61ca9c3-bb92-4bc5-b1e3-f3db971c2969

instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos
concretos, a gravidade concreta das condutas em razão das quais o réu foi
condenado, porquanto, por diversas vezes, durante o ano de 2022, na
condição de padrasto da infante, o agravante praticou atos libidinosos
diversos da conjunção carnal com a vítima que contava com apenas 6
anos de idade”(AgRg no HC n. 923.768/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/11/2024,
25/11/2024.

Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: (AgRg no HC n. 800.476/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n.
18/5/2023)
680.907/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n. 732.879/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato
4/10/2021)
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
.
31/5/2022)
Ademais, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida
caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a
manutenção da constrição cautelar decretada. E, não se pode confundir a ausência de
contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso
com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da
incontestável fuga do acusado.
A propósito:

“A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação
cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como
justifica a contemporaneidade da medida em apreço.”(AgRg no HC n.
914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.

"a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação
cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n.
568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
"(AgRg no HC n. 797.955/SP, relator Ministro
4/8/2020,
13/8/2020)
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
18/9/2023,
de
)
20/9/2023.

Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere
contemporaneidade à aplicação da medida extrema”(AgRg no HC n.
947.429/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.
Documento eletrônico VDA53857938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:26
Código de Controle do Documento: d61ca9c3-bb92-4bc5-b1e3-f3db971c2969

Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra
em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.”
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.064.347/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
1.032.833/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53857938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:26
Código de Controle do Documento: d61ca9c3-bb92-4bc5-b1e3-f3db971c2969

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0441419-0
HC 1.051.100 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00075147220008080012 50125775220258080000 75147220008080012
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO
ADVOGADO
: DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO - BA028721
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO - BA028721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054859809801314<1@
2025/0441419-0 - HC 1051100 Petição : 2025/0122065-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:36:58
Código de Controle do Documento: B43EBC47-5573-41B2-A5C1-AF91E3EB70EC